Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707596-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FRANCISCO VEIL AGRAVADO: MULTIMOB SOLUCOES E INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Como já havia adiantado na decisão por meio da qual deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o acordo das partes é a melhor solução para causas como a presente. Cada qual conhece melhor suas condições financeiras e até que ponto pode caminhar no sentido de modular a obrigação contratual, a fim de evitar sua extinção. Neste Agravo de Instrumento ainda não foi cumprida a Carta com Aviso de Recebimento referente à intimação para Contrarrazões. Analisando os autos da origem, também não houve cumprimento da Carta com Aviso de Recebimento referente à Citação. Assim, ante o silêncio da parte quanto aos próprios e-mails encaminhados pelo agravante, falta de comparecimento espontâneo, acredito estarem presentes ainda os requisitos fáticos que me levaram ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pagamento do aluguel com o desconto determinado naquela decisão, referente ao mês de junho. Como o Agravo de Instrumento faz pedido com largo período de abrangência, eventual requerimento para extensão poderá ser formulado diretamente a esta Relatoria, sem ofender o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, exceto se houver protocolo de Contestação no processo de origem, quando serão analisados novamente o cenário econômico e a situação contábil do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator